Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-18.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COBRANÇA – Cédula de crédito rural pignoratícia – Procedência – Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de produção de prova e de fundamentação – Cerceamento de defesa não verificado – Ausência, contudo, de fundamentação quanto ao indeferimento do pleito de prorrogação do pagamento do débito – Necessidade de exposição dos motivos pelos quais o MM. Juízo singular não reconheceu

Ementa:
COBRANÇA – Cédula de crédito rural pignoratícia – Procedência – Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de produção de prova e de fundamentação – Cerceamento de defesa não verificado – Ausência, contudo, de fundamentação quanto ao indeferimento do pleito de prorrogação do pagamento do débito – Necessidade de exposição dos motivos pelos quais o MM. Juízo singular não reconheceu o direito à suposta benesse que o réu alega possuir – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001667-18.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-18.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42879 am
2
VOTO No: 42879
APEL. No: 1001667-18.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (1a V. Cív.)
APTE.: Ediberto de Mendonca Naufal (R)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (A)
COBRANÇA
Cédula de crédito rural pignoratícia

Procedência
Alegação de nulidade da r. sentença por
cerceamento de produção de prova e de fundamentação

Cerceamento de defesa não verificado Ausência, contudo, de
fundamentação quanto ao indeferimento do pleito de
prorrogação do pagamento do débito
Necessidade de
exposição dos motivos pelos quais o MM. Juízo singular não
reconheceu o direito à suposta benesse que o réu alega
possuir Sentença anulada Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança (cédula rural
pignoratícia no 40/01070-8, de 07.06.2016, no valor de R$97.248,87,
vencimento em 06.06.2017, fls. 1/5 e 6/39) intentada por Banco do
Brasil S.A. em face de Ediberto de Mendonca Naufal, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 127/129, de relatório a este
integrado, para condenar o réu ao pagamento ao autor do montante de
R$126.272,94, atualizado monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do E. TJSP desde a data do ajuizamento da ação e de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Apelou o réu em busca da reforma, alegando, em
resumo, que (1) o processo deveria ter sido julgado extinto sem
resolução do mérito, pois a Lei no 13.340/2016, dentre outras
providências, autorizou como medida de apoio à liquidação de dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-18.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42879 am
3
de crédito rural, a adoção de procedimento simplificado para
prorrogação de operações de crédito de valores de até R$200 mil,
contratadas entre 01.12.2012 e 31.12.2016, para custeio da pecuária,
como é o caso dos autos, o qual poderia ser pago em 4 parcelas anuais
a partir de 2020, (2) a legislação mencionada não foi observada pelo réu
nem pelo MM. Juízo singular, (3) a r. sentença é nula por cerceamento
de produção de prova e por falta de fundamentação, (4) o MM. Juízo
singular não apresentou os motivos pelos quais não reconheceu a
hipótese de prorrogação da dívida, havendo, pois, violação dos artigos
489 e 371 do Código de Processo Civil e (5) os ônus perdimentais devem
ser impostos ao banco autor, pois foi ele quem deu causa ao
ajuizamento da demanda (fls. 132/141).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e, à vista
dos documentos de fls. 142/195, defere-se ao insurgente a gratuidade
da justiça tão somente para isentá-lo do recolhimento do preparo
relativamente à presente insurgência (art. 98, §5o, do CPC).
É o relatório.
2. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências inúteis ou
protelatórias que cumpria fossem dispensadas para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-18.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42879 am
4
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção de outras provas, pois suficiente o acervo já
amealhado para o desate da lide.
3. Por outro lado, prospera a alegação de nulidade
da r. sentença por ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-18.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42879 am
5
A despeito de genérica a alegação do insurgente de
que tem direito à prorrogação do pagamento do débito contraído e
inadimplido nos termos do que dispõe a Lei no 13.340/2016, o MM.
Juízo singular deveria expor os motivos pelos quais o apelante não tem
direito à aludida prorrogação, fazendo cotejo entre a dívida contraída e
os requisitos constantes da supracitada lei para o acolhimento ou não
da almejada prorrogação, todavia, assim, não o fez, de sorte que
inequívoca a nulidade da r. sentença no tocante ao capítulo que não
apontou as razões pelas quais o acionado não tem direito à prorrogação
do pagamento do débito.
O MM. Juízo singular assim se manifestou sobre a
matéria:
“Ademais,
inaplicável
a
lei
mencionada
no
13.340/16, vez que o presente caso não condiz com as disposições da
referida legislação específica.” (fls. 128).
Como se vê, a r. sentença não apontou as razões
pelas quais “o presente caso não condiz com as disposições da referida
legislação específica”, o que não se admite, pois a fundamentação das
decisões judiciais não só é direito, mas também garantia constitucional
das partes de terem conhecimento dos motivos pelos quais determinado
pedido é rejeitado ou acolhido pela autoridade judiciária.
Assim, ante a ausência de motivação, imperiosa a
anulação da r. sentença a fim de que os autos retornem ao MM. Juízo a
quo para que aponte, adequada e expressamente, os motivos pelos
quais entende que o apelante não tem o direito à prorrogação por ele
postulada ou, caso entenda ser o caso de reconhecê-la, do mesmo
modo, indique precisamente as razões pelas quais o postulante tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001667-18.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 42879 am
6
direito à aludida benesse.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença vergastada a fim de que o MM. Juízo singular
atenda o quanto determinado no item 4 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica